Tribunal: TJMT
Processo: 1034980-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034980-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 15.576.613/0001-49 (AGRAVANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil e contratual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa. Título judicial com liquidez e critérios definidos. Intimação para pagamento voluntário. Depósito parcial. Ausência de adimplemento espontâneo. Multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. Garantia do juízo não afasta penalidade legal. Vedação à nova intimação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a existência de saldo remanescente a ser apurado pela contadoria judicial, mas indeferiu a aplicação da multa e dos honorários de 10%, previstos no art. 523, §1º, do CPC, ao fundamento de que a parte executada teria efetuado depósito parcial e apresentado apólice de seguro, interpretando esses atos como cumprimento suficiente da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta consiste em definir:

(i) se a apresentação de depósito parcial e apólice de seguro garante a executada contra a incidência das penalidades do art. 523, §1º, do CPC;
(ii) se o título judicial formado, embora contenha parcela a ser liquidada por cálculo, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade;
(iii) se a determinação de nova intimação para pagamento do saldo remanescente, após a impugnação, encontra amparo no ordenamento processual vigente.

III. Razões de decidir

3. A sentença transitada em julgado, originada de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, estabeleceu título judicial dotado de liquidez e exigibilidade, ao fixar expressamente as parcelas devidas, os critérios objetivos para liquidação e os encargos legais incidentes.

4. Nos termos do art. 523,
caput
, do CPC, o devedor intimado para pagamento voluntário no prazo legal deve quitar integralmente o débito, sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos no §1º. A realização de depósito parcial, mesmo que com base em interpretação própria sobre os encargos, não se equipara ao cumprimento espontâneo da obrigação.

5. A jurisprudência consolidada da Corte reconhece que a simples garantia do juízo, mediante penhora, caução, seguro ou outro meio,— não supre o requisito legal do pagamento voluntário no prazo legal.

6. A apólice de seguro judicial, ainda que regularmente apresentada, visa assegurar o juízo, mas não exime o devedor da responsabilidade pela mora processual decorrente da ausência de quitação integral.

7. A intimação para pagamento prevista no
caput
do art. 523 tem natureza preclusiva e não comporta reiteração, sob pena de se subverter a lógica do cumprimento de sentença e comprometer a coerência sistêmica da norma processual.

8. Os honorários fixados na sentença originária (15% sobre o valor da condenação) são parcela autônoma do título e não podem ser desconsiderados no cômputo do valor exequendo.

9. O saldo remanescente, a ser apurado pela contadoria judicial, deve ser acrescido da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, independentemente de nova intimação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. O depósito parcial do valor executado, ainda que acompanhado de apólice de seguro, não configura pagamento voluntário integral da obrigação, ensejando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

2. A existência de saldo remanescente apurável por cálculo, quando estabelecidos parâmetros objetivos na sentença, não afasta a liquidez e exigibilidade do título.

3. A intimação prevista no art. 523, caput, do CPC não comporta repetição, sendo incabível nova intimação para pagamento de diferença após o decurso do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 523,
caput
e §1º; 475-C (CPC/1973); CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela L. nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1029788-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025, DJE 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Âncora Empreendimentos e Construções EIRELI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela ora agravante em face de MRV
Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
.

A decisão agravada acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela exequente (ora agravante), determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual saldo remanescente do débito, a ser atualizado conforme parâmetros já fixados anteriormente (correção monetária pelo IPCA desde 02/03/2016 e juros moratórios pela taxa Selic desde a citação, em 08/05/2017), nos termos da nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

A agravante sustenta que mesmo observados os critérios da tese jurídica vencedora (IPCA + Selic), o valor depositado pela executada não foi suficiente para quitação integral do débito, o que configuraria inadimplemento.

Argumenta, ademais, que embora tenha reconhecido a necessidade de apuração de eventual saldo remanescente pela Contadoria Judicial, o juízo singular deixou de aplicar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, gerando contradição interna.

Aduz que o depósito judicial e a apresentação de apólice de seguro não se equivalem a pagamento voluntário, e, por essa razão, pleiteia o provimento do recurso, com o reconhecimento da incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios sobre eventual diferença devida, a ser apurada nos cálculos da contadoria.

A liminar recursal foi parcialmente deferida pela decisão encartada no id. 321177856.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que efetuou o pagamento voluntário do valor que entendeu devido com base na tese jurídica então debatida, e que a sentença não fixou os índices de correção e juros, o que justificaria o debate ocorrido na fase de liquidação.

Alega, ainda, que a discussão sobre o
quantum debeatur
ainda se encontrava sub judice no momento do pagamento, inclusive com recurso especial pendente de julgamento, e, por essa razão, não se caracterizou a mora ou inadimplemento voluntário por parte da executada, o que afasta a incidência automática da penalidade do art. 523, §1º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia reside na possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, diante da alegada insuficiência do valor depositado pela parte executada, mesmo após a adoção dos critérios de atualização monetária e juros previstos na nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Não há dúvida de que o título executivo judicial, consubstanciado na sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, é certo quanto ao dever de indenizar e exigível quanto aos critérios de apuração do montante indenizatório.

No caso, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando rescindidos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes e condenando a requerida ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 6.788,09, bem como à indenização por perdas e danos decorrente da rescisão antecipada e imotivada, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Para tanto, foram expressamente fixados critérios objetivos de cálculo, consistentes na média mensal efetivamente recebida pela autora durante a execução contratual, no número de meses remanescentes até o término originalmente pactuado e na apresentação das notas fiscais emitidas, conforme previsto na cláusula 5.3 do contrato.

A sentença também fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com relação à fixação da indenização remanescente por perdas e danos, portanto, não foi genérica ou arbitrária. A sentença definiu com clareza a existência da obrigação, delimitando expressamente os parâmetros de cálculo para a fase de liquidação, em consonância com o art. 475-C do CPC de 1973 (vigente à época da propositura) e com a jurisprudência do STJ.

Portanto, não subsiste qualquer dúvida quanto à liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, seja quanto às multas contratuais já definidas em valor certo, seja quanto à indenização por perdas e danos cujo cálculo segue critérios claros e delimitados.

A decisão agravada, embora tenha reconhecido a existência de saldo remanescente e determinado sua apuração pela contadoria, indeferiu a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual, previstos no §1º do art. 523 do CPC, sob o argumento de que a executada teria depositado o valor que entendia devido com base em tese jurídica posteriormente acolhida, além de apresentar apólice de seguro para garantia da diferença.

Na hipótese, a executada foi regularmente intimada para pagamento do débito, mas apresentou impugnação e depósito parcial, com base em entendimento próprio quanto à extensão da obrigação. No entanto, o fato de o devedor efetuar pagamento inferior ao valor efetivamente devido, ou garantir o juízo sem promover a quitação voluntária integral da dívida, não descaracteriza o inadimplemento processual, como já consolidado pela jurisprudência.

No mesmo sentido, colhe-se julgado recente desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...).
A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC é devida diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, sendo irrelevante a existência de penhora anterior, que não substitui o cumprimento espontâneo da obrigação
. (...).
A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem mesmo havendo penhora anterior, caso o executado não efetue pagamento voluntário no prazo legal
. (...). (N.U 1029788-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025) (destaquei)

Além disso, a sentença transitada em julgado determinou o pagamento de honorários advocatícios fixos de 15% sobre o valor da condenação. Essa verba é autônoma, líquida e integrante do título executivo judicial, não podendo ser desconsiderada sob o pretexto de controvérsia quanto aos consectários legais incidentes.

Tampouco há que se falar em insegurança jurídica que justificaria a exclusão da penalidade, pois a discussão judicial sobre os índices aplicáveis à atualização monetária e juros foi dirimida, e o saldo remanescente não foi quitado no prazo legal após a intimação para pagamento voluntário.

A previsão de nova intimação para pagamento do saldo, constante da decisão agravada, infringe a sistemática do art. 523 do CPC, criando um procedimento não previsto em lei, que enfraquece a efetividade da execução e compromete a coerência do sistema.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de igual percentual sobre o saldo remanescente a ser apurado, nos termos da norma processual e da jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que sobre o saldo devedor remanescente, a ser apurado pela contadoria judicial, incidam, desde logo, a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, independentemente de nova intimação para pagamento. Ficam preservados os demais termos da decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025